Tribunal: TJMT
Processo: 1029992-03.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029992-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEZIO CAPISTRANO DE ALENCAR - CPF: 346.090.591-34 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029992-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1029992-03.2023.8.11.0001

Recorrente:

Dezio Capistrano de Alencar

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA
DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO
.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto,
a mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029992-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1029992-03.2023.8.11.0001

Recorrente:

Dezio Capistrano de Alencar

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Dezio Capistrano de Alencar

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
192821167
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
o dano material e moral pleiteado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
195252712
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
196766660
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029992-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1029992-03.2023.8.11.0001

Recorrente:

Dezio Capistrano de Alencar

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral

proposta por
Dezio Capistrano de Alencar
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
é titular da
Unidade Consumidora n.
6/350172-3
,
a qual aduz nunca ter ultrapassado o consumo de
3110KWh. Entretanto, alega
que recebeu a fatura
do mês 11/2022
acima de sua média de consumo,
no valor de R$ 7.556,21 (sete mil quinhentos e seis reais e vinte e um centavos), correspondente ao suposto consumo de 7218 KWh.

Em contraponto
,
observa-se dos documentos apresentados no caderno processual pela empresa recorrida que não foi identificado defeito ou irregularidade na unidade consumidora do recorrente.

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia do recorrente que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pelo consumidor.

Outrossim, embora a empresa recorrida tenha readequado a fatura impugnada
administrativamente com a redução do valor de R$ 7.556,21 (sete mil quinhentos e seis reais e vinte e um centavos) para R$ 4.510,82 (quatro mil quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos), constata-se que, ainda assim, o registro está acima da média de consumo.

Com efeito, a reforma da sentença para que seja determinado à recorrida o refaturamento da fatura referente
ao mês 11/2022 para a média de consumo dos (06) seis meses anteriores é medida que se impõe.

Todavia, registre-se que quanto
ao dano moral
, a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis. A referida
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o refaturamento da fatura contestada
é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Assim é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO COM MAIS DE UMA ECONOMIA REGISTRADA. COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020, condenou a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020 e, por fim, julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. 2. O escopo recursal é o reconhecimento ao direito de restituição em dobro dos cinco últimos anos de fatura e a condenação por danos morais sofridos em razão do faturamento indevido. 3. Pois bem. No caso em tela, a parte recorrente possuía duas economias cadastradas em um único hidrômetro, e tal fato gerou o consumo calculado de acordo com o valor mínimo para cada uma das economias. Não obstante a defesa da parte reclamada de que as cobranças são regulares, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos, já firmou tese (Tema 414) nos seguintes termos: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Logo, comprovada a irregularidade das cobranças referentes ao mínimo das duas economias registradas no mesmo hidrômetro, quando deveriam ser faturadas conforme o consumido. 4. O dano material, para que seja analisado, e possibilitado a parte contrária o exercício pleno do contraditório deve ser demonstrado de forma cabal, logo, não há que se falar em reconhecimento de refaturamento de faturas sequer apresentadas pela parte reclamante, e o ressarcimento de valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 5. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. 6. Quanto aos danos morais, consigne-se que a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis, posto que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. 7. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição do valor pago indevidamente, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo quando não há, sequer, reclamação administrativa do consumidor perante a empresa reclamada. 8. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência antecipada; b) declarar inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; c) condenar a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; e d) indeferir o pedido de reparação em dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VIdo § 1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT 10286193920208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/12/2022)”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento para reformar a sentença de origem e determinar
à recorrida o refaturamento da fatura referente
ao mês 11/2022 da
Unidade Consumidora n.
6/350172-3 para a média de consumo dos (06) seis meses anteriores a 11/2022, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024